Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora apelante, para se manifestar objetivamente quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID. 44964136. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora